Tribunal: TJSP
Processo: 1056734-11.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-24

Ementa:
r por danos materiais. Inteligência do art. 416, parágrafo único, do CC. Não ocorrência de danos materiais. Inexistência de lesão aos direitos da personalidade. improcedência da pretensão recursal da reconvinte, em razão da condenação que lhe foi imposta no bojo do recurso dos autores. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1056734-11.2019.8.26.0576; Relator (a): AZUMA NISHI; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/10/2021; Data de Registro: 24/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Franquia

Relator(a):

AZUMA NISHI

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

20/10/2021

Data de publicação:

24/10/2021

Ementa:
APELAÇÃO. FRANQUIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Rejeição das preliminares de omissão, irregularidade nas peças e na representação e ausência de recolhimento de custas. Formalidades processuais devidamente atendidas. Sentença que apresentou fundamentação idônea e suficiente sobre todos os argumentos aventados. Irregularidades na COF. Insubsistência. Enunciado IV do Grupo Reservado de

Ementa:
APELAÇÃO. FRANQUIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Rejeição das preliminares de omissão, irregularidade nas peças e na representação e ausência de recolhimento de custas. Formalidades processuais devidamente atendidas. Sentença que apresentou fundamentação idônea e suficiente sobre todos os argumentos aventados. Irregularidades na COF. Insubsistência. Enunciado IV do Grupo Reservado de Direito Empresarial. Débito da unidade franqueada incontroverso. Suporte prestado e verbas de marketing devidamente aplicadas. Ausência de direito de preferência aos antigos franqueados para contratar novas unidades de franquia. Eleição do ponto comercial pelos próprios franqueados, havendo a anuência da franqueadora. Criação da nova marca "Caipira In Box". Comercialização de produtos congêneres com a marca original "Brasileirinho Delivery". Extrema semelhança no modelo de negócio trabalhado por ambas as redes pertencentes à mesma franqueadora. Concorrência endógena derivada das condutas da franqueadora. Abuso de posição contratual. Frustração do objeto contratual. Transgressão ao compromisso de exclusividade e não concorrência. Prejuízo ao pleno desenvolvimento das atividades da unidade franqueada verificado no caso. Justa causa para rescisão contratual, por culpa da franqueadora. Condenação da requerida ao pagamento da cláusula penal. Dedução dos débitos da unidade. Insubsistência de indenização suplementar por danos materiais. Inteligência do art. 416, parágrafo único, do CC. Não ocorrência de danos materiais. Inexistência de lesão aos direitos da personalidade. improcedência da pretensão recursal da reconvinte, em razão da condenação que lhe foi imposta no bojo do recurso dos autores. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.